Tribunal: TJMT
Processo: 1013830-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos, Etc.
Em síntese, os impetrantes alegam que BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS, custodiado desde 1o.5.2020, por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Drogas, vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque:
1) não é traficante, mas apenas usuário de drogas e a maior parte dos entorpecentes não é de sua propriedade e foi plantada pela polícia;
2) não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva;
3) houve abuso de autoridade desde a abordagem do paciente ainda em via pública, conduzindo seu automóvel como, depois, durante a busca domiciliar posto que os policiais, sem justa causa ou fundadas suspeitas, além de invadirem a sua residência, submeteram-no (bem como sua companheira) à tortura psíquica e física;
4) a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea;
5) o paciente faz jus à revogação ou substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar (art. 319, CPP);
É o relatório do essencial.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida (a qual, registro, sequer foi juntada aos autos, mas apenas transcrita no corpo da Impetração), verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente no delito de tráfico de drogas e por isso, entendeu por bem manter a prisão preventiva.
Do pouco que consigo extrair da impetração, isso é, com base nos relatos da Defesa (já que não instruiu os autos com a íntegra do APF guerreado em todos os seus pontos), consta que os policiais, após denúncias anônimas de que “um homem branco, de estatura mediana estaria fazendo a comercialização de drogas nos bairros de Cuiabá, com um veículo Sandero Prata, na modalidade delivery (...) e que estaria no bairro Santa Rosa”, seguiram em diligências e lograram identificar o veículo conduzido pelo paciente e, com ele, uma sacola contendo vários invólucros de maconha, e certa quantia de dinheiro.
Em continuidade, de acordo com o que narra a Defesa, os policiais se deslocaram até a casa do paciente, e lá, mediante abuso de autoridade e extrema violência, encontraram “300g de maconha que estava na geladeira, uma pequena quantidade de haxixe, cerca de 0,5g de MD 2 refis de THC de vaper e balanças que o Bruno usa porque faz curso de Gastronomia”.
No entanto, a Defesa alega que estes entorpecentes são de propriedade do paciente para o seu uso exclusivo, mas que o outro montante informado pelos policiais (cerca de 4kg de maconha) não lhe pertence e que foi “plantado” para incriminá-lo.
Concessa vênia aos d. Impetrantes, não há como, principalmente aqui neste momento prematuro, analisar a negativa de autoria e muito menos a inocência invocada, pois, tratam-se de teses que demandam profunda análise e discussão sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo, inclusive, este e. TJMT entendimento firmado no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme Enunciado Orientativo n.o 42 e também de que “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, nos termos do Enunciado n. 3., ambos disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicados em 12/04/2017)
Por ora, em consulta ao Sistema Primus deste e. TJMT, noto que na decisão em que se homologou o flagrante delito e se decretou a preventiva, o Magistrado a quo consignou a apreensão com o apelante (de acordo com os relatos dos policiais condutores) a quantidade de 4,78777 kg de maconha, além de petrechos e vultuosa quantidade em dinheiro (R$ 4.438,00), não havendo, pois, como se negar, de plano, os elementos suficientes revelando o provável envolvimento de Bruno Malheiros com o crime em comento.
Ademais, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, como se verifica no Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR/TJMT, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Da mesma forma, verifica-se que a partir da existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas, os policiais militares partirem em diligências ao “Sandero prata” e, ao localizado no bairro Santa Rosa, abordaram o paciente e fizeram as buscas veicular.
Diferentemente do que alega a defesa, entendo que em observância ao artigo 144, §5o, da Constituição da República, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, e de acordo com as circunstâncias da prisão, revelou-se prescindível a autorização judicial (ou mesmo a presença de vizinhos) cuja ausência não acarretou qualquer nulidade a prisão; aliás, sobre a alegada nulidade, vejo que os Impetrantes dela não se insurgiram quando da Comunicação da Prisão em Flagrante, tendo apenas requerido a liberdade provisória de Bruno Malheiros, conforme decisão datada de 2.5.2020, extraída do Sistema Primus deste e. TJMT.
Sobre isso, cabe também transcrever entendimento sumulado por este TJMT no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27)
Inclusive, impende consignar que em análise a diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se o entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.
A propósito, do STJ:
1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. (STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. DJe 10/5/2017).
(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
Em adição, não há, também, como ser analisada, nesta via sumaríssima, a alegação de que os policiais teriam torturado o paciente e sua companheira porque, o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. No caso dos autos, entretanto, os impetrantes, embora alegarem a tortura sofrida pelo paciente, não foram capazes de comprová-la de plano e, aliás, também sequer apresentou tais fatos ao Magistrado a quo, quando da Comunicação da Prisão em Flagrante. Tais questões, pois, devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório.
Finalmente, não vejo, de plano, há nenhuma ilegalidade na prisão preventiva do paciente, e não há se falar em carência de fundamentação do decreto prisional.
In casu, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente fundada na significativa quantidade e diversidade de droga apreendida em seu domínio, e cujo flagrante da traficância foi oriundo de denúncias anônimas, delineamento fático-processual apto a rechaçar a alvitrada liberdade provisória.
Neste tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
De tal sorte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão.
Finalmente, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, desta e. 2a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
No mais, referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., também não vejo como acolher de plano a pretensão porque: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica,; 2) é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator